Tribunal: STF
Processo: HC 229656
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo. Reconhecimento pessoal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM APELAÇÃO. MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM E PENDENTE DE ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se mostra adequada a possibilidade de análise dos pedido de absolvição e redimensionamento da pena para eventual concessão da ordem de ofício, haja vista a interposição concomitante de recurso especial pela defesa do réu, ainda pendente de admissibilidade. Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado concomitantemente com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    2. A parte impetrante requer a absolvição do paciente “por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, VII), uma vez que o reconhecimento fotográfico não corroborado por outras provas produzidas sob contraditório não permite a condenação”. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena em 2/3, ou, em 1/2, por ter o crime sido praticado na modalidade tentada.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria, sob pena de supressão de instância.



    6. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva.



    7. A hipótese é de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 157, § 1º, c/c o o art. 14, II, todos do Código Penal.



    8. Narra a denúncia que:



    No dia 29 de setembro de 2016, (o paciente) e (...), imbuídos de manifesto 'animus furandi', ou seja, com o firme propósito de se assenhorear definitivamente de patrimônio alheio, se dirigiram (...) até a residência localizada na rua (...). 



    Lá chegando, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, os denunciados arrombaram uma janela nos fundos do imóvel e, por ali, ingressaram no interior da edificação. 



    Contudo, a ação delituosa não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que enquanto vasculhavam o local à procura de objetos de valor, foram surpreendidos com a chegada de (...), proprietário do imóvel. 



    Nesse momento, ao verem frustrada a ação criminosa e com receio de que fossem impedidos de fugir, os denunciados investiram contra a vítima usando de violência, ocasião em que (o paciente) desferiu contra ela um soco no rosto, e, em seguida, imobilizou a mesma com um golpe no pescoço (comumente chamado de gravata), com o objetivo de que perdesse os sentidos. 



    Por conseguinte, ante a falta de reação da vítima, que fingiu estar desmaiada, os denunciados se evadiram do local. 



    Frisa-se, por oportuno, que referida atos de violência resultaram em ofensa à integridade física de (...), conforme descrito no laudo pericial de fl. 22.



    (Grifos acrescidos)



    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal ‘não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível” (RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    10. Na hipótese de que se trata, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não divergiu desse entendimento, ao assentar que “o reconhecimento, realizado sem observância literal do art. 226 do CPP, não se erige em irregularidade, mas, quando muito, retira-lhe a força probante de um reconhecimento formal de pessoa, podendo ser aproveitado como declaração sem o crivo do contraditório, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas, que tenham fisionomia assemelhada, bem como sua identificação em juízo, não é obrigatória e deve ser realizada quando possível. O que importa, a bem da realidade, é que o reconhecimento seja efetuado de forma segura, a demonstrar, assertivamente, que o acusado participou do ato criminoso em processamento”. Contudo, no caso, “não bastasse o reconhecimento realizado na etapa policial, é certo que, no contraditório, a vítima reafirmou com veemência o reconhecimento do acusado, inclusive elucidando a situação fática entre ele e os autores do delito” (grifos acrecidos).



    11. Para dissentir-se das conclusões da Corte estadual, seria necessário o reexame de fatos e provas, inviável em habeas corpus.



    12. Quanto ao mais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    13. Este Tribunal já decidiu que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    14. No caso dos autos, tal como assentou o Tribunal estadual, “em atenção à dinâmica dos fatos, extrai-se que o apelante, imbuído de animus furandi, já havia adentrado em propriedade alheia, após arrombamento da janela da residência, tendo iniciado a operação para subtração dos itens, quando se deparou com a vítima, cessando, assim, a sua conduta inicial. Na sequência, ainda, agrediu a vítima para assegurar a fuga do local. Assim, o itinerário percorrido, já avançado, porquanto mais próximo da consumação do que do início dos atos executórios, justifica a fixação do fracionamento no patamar de 1/3, tal como exposto na sentença, uma vez que o denunciado, ao contrário do alegado pela defesa, esteve consideravelmente próximo de consumar o furto, apenas não logrando êxito porque surpreendido na ocasião”.



    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator